Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0706531-45.2017.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DESPACHO À Secretaria para regularizar o acesso dos patronos da apelada – Centrad - aos documentos sigilosos, em especial, os que acompanham a petição id 33932726. Defiro a restituição do prazo concedido à apelada no despacho id 34120983. Decorrido o prazo, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR